Tribunal: TJPA
Processo: 0811616-06.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811616-06.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EMANUEL DE SOUZA FRANCA

AUTORIDADE: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO ANTE A INTERPOSIÇÃO DE “RECURSO ADMINISTRATIVO” EM FACE DE ATO ADMINISTRATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO, NÃO MERECE GUARIDA. POSTO QUE, ALÉM DE SER INCABÍVEL RECURSO EM FACE DE DECISÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EVENTUAL PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO, CONFORME PREVÊ O ART. 107 DO RJU ESTADUAL. ASSIM, NÃO ASSISTE RAZÃO AO PLEITO DO IMPETRANTE.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
Emanuel de Souza França
contra ato do Governador do Estado do Pará, consubstanciado na arguição de negativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo protocolado sob o nº. 2022/910269, na data de 18/07/2022, contra decisão que lhe aplicou pena de demissão (Decreto de 02 de maio de 2022) “a bem do serviço público” do cargo de Auxiliar Técnico, lotado no Departamento de Trânsito do Estado do Pará, nos termos dos arts. 177, VI; 178, V e XIV e 190, IV e XIII c/c 193, 194 e 195, todos da Lei Estadual nº. 5.810/94.

Sustenta o impetrante que é servidor efetivo do DETRAN e que no ano de 2020, em decorrência de uma ação judicial ajuizada em desfavor do DETRAN foi instaurado contra si o PAD 2020/198720, no qual resultou em sua demissão publicada no DOE de 05/05/2022. Afirma que ingressou com recurso administrativo dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, contudo, não foi aplicado o efeito suspensivo em afronta aos arts. 106 e 107 da Lei nº. 5.810/94 (RJU).

Assim, requer a concessão de medida liminar visando sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, em razão da aplicação do efeito suspensivo do recurso administrativo, retroagindo à demissão do impetrante datada de 05/05/2022 e, ao final, requer a concessão da segurança para o fim de se tornarem definitivos os efeitos pleiteados.

A medida liminar foi indeferida por decisão ID nº. 10711367.

Em suas informações (Id nº 11205043), o Estado do Pará requer que seja denegada a segurança, sustentando, em síntese, ausência de ato coator ilegal, nos termos do art. 74 da Lei n° 8.972, de 13 de janeiro de 2020, bem como a documentação probatória não é capaz de comprovar violação de direito líquido e certo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 11581844).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço o
mandamus
.

Antes de adentrar no mérito, entendo necessário tecer alguns comentários acerca do Mandado de Segurança.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5°, apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por habeas data ou habeas corpus, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública.

Tais pressupostos se caracterizam como direito fundamental de todo cidadão. Nesses termos, resta evidente que, este remédio tem em sua gênese, o freio ao Estado, quanto às suas ações ou muitas vezes omissões, que possam prejudicar o indivíduo, ou um grupo, tornando esta relação frágil e desequilibrada. Contudo, o impetrante deve demonstrar em juízo, através de prova documental pré-constituída, e pressupostos constitucionais da segurança pedida, para garantir a proteção que busca perante o Poder Judiciário.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de mandado de segurança."(in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ªed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.34).

Assim considerando, toda classe de direitos pode ser amparada pelo writ, desde que o titular seja capaz de demonstrar-lhe a sua existência, através da prova dos fatos, que o tornam incontroverso, revestido da condição de que o faz certo e incontestável, de modo a ser amparada pela via procedimental sumária, própria do Mandado de Segurança.

Após tais apontamentos, passo a direcionar a análise para o caso em apreço.

Analisando detidamente os autos, o impetrante pugna pela suspensão do ato de sua demissão, com a consequente reintegração ao cargo que antes exercia no Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Atendente veicular, lotado na CIRETRAN- Paragominas), sob o argumento de que não foi aplicado o efeito suspensivo ao seu recurso administrativo, o que estaria violando direito líquido e certo do impetrante, uma vez que o Regime Jurídico Único dos servidores públicos estaduais do Pará prevê em seu art. 107 a aplicação de tal efeito.

Conforme exposto pelo próprio autor, a pena de demissão foi aplicada pelo Governador do Estado, pelo que não há que se falar em interposição de recurso administrativo em face de decisão da autoridade máxima do Poder Executivo estadual, conforme se depreende do art. 105 § 1º do RJU estadual:

“Art. 105 - Caberá recurso: I - do indeferimento do pedido de reconsideração; II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. § 1°. - O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades”.

Ora, considerando que não cabe recurso administrativo em face de decisão do Governador do Estado, no máximo o impetrante poderia ter apresentado pedido de reconsideração, nos termos do RJU estadual que, por interpretação do art. 107, não possui efeito suspensivo automático (este, inerente unicamente ao recurso em si).

De igual modo, não tendo o pedido de reconsideração administrativa efeito suspensivo automático, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da decisão exarada pelo Governador do Estado que, conforme apontado ao norte, é insuscetível de recurso administrativo, eis que a decisão que se visa impugnar já foi proferida pela autoridade máxima do Poder Executivo estadual.

Destaco, ainda, que o parágrafo único do art. 102 do RJU estadual prevê expressamente que, acaso não seja apreciado o pedido de requerimento, reconsideração e recurso pela autoridade competente, considera-se como negado o pleito formulado.

Portanto, a alegação do impetrante de impossibilidade de cumprimento da aplicação de pena de demissão ante a interposição de “recurso administrativo” em face de ato administrativo do Governador do Estado, não merece guarida conforme dito alhures. Posto que, além de ser incabível recurso em face de decisão do Chefe do Executivo, eventual pedido de reconsideração não é dotado de efeito suspensivo, conforme prevê o art. 107 do RJU estadual.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos do voto.

Sem custas e honorários na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e por ser o impetrante beneficiário dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022